Tribunal: STF
Processo: RHC 236275
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 835.102/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do Código Penal). 



    Segundo a denúncia: 



    No dia 7 de dezembro de 2019, por volta das 5 horas, o denunciado WELLINTON DA SILVA CORDEIRO, motivado a praticar crime de furto, foi até a Clínica de Radiologia IMAXIMA, situada na Rua Nove de Março, n. 820, Centro, na Cidade de Joinville. 



    Chegando ao local, o denunciado arrombou a porta frontal, logrando ingressar na clínica, ocasião em que subtraiu, para si, um notebook, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), de propriedade Bernardo Guth Lobo. Logo após, o denunciado evadiu-se do local na posse tranquila da res furtiva. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento à apelação da acusação para reconhecer a majorante do furto praticado durante o repouso noturno (aumento de 1/3) e deu parcial provimento à apelação da defesa, para reconhecer o furto ‘privilegiado’ (diminuição de 1/3). Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cuja ementa registra: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR À MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na data do trânsito em julgado da condenação do paciente, pela prática de furto qualificado, com a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno, ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendiam pela possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno na hipótese de furto qualificado.



    2. Ainda que esse entendimento haja sido superado pela atual compreensão pelo afastamento da referida causa de aumento quando o delito praticado for o do art. 155, § 1º, do CP, tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se consolidaram na direção de que não é admissível o ajuizamento de revisão criminal (no caso, habeas corpus substitutivo) para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa afastar a causa de aumento do repouso noturno, diante da incompatibilidade com o furto qualificado, com a redução das penas de Wellinton da Silva Cordeiro para 1 ano e 4 meses de reclusão.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal estadual, manteve a aplicação da causa de aumento do repouso noturno em conjunto com a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo (CP, art. 155, §1º e §4º, I), porque, 



    [...] o laudo pericial de n. 9102.19.03249 (evento 9, da ação penal) é suficiente para demonstrar a ocorrência do arrobamento da fechadura da porta de vidro da entrada da clínica, obstáculo violado pelo acusado para a consumação da subtração do objeto. 



    [...]



    O local escolhido pelo réu foi a clínica de radilogia IMAXIMA, situada na Rua Nove de Março, no centro da cidade de Joinville, às 5 horas da manhã. Embora seja uma rua considerada de grande movimento, eis que fica na área central da cidade de Joinville, no horário das 5 horas da manhã, não há grande circulação, eis que as lojas e comércio da região costumam abrir às 9, ou seja, pode-se considerar como sendo um período de maior vulnerabilidade do local. Por conseguinte, acolho o pleito da acusação para que seja aplicada a causa de aumento de pena. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Além disso, conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, A causa de aumento do repouso noturno se coaduna com o furto qualificado quando compatível com a situação fática. Precedente: [...] RHC 172.782, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/2019 (HC 180966 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). E ainda: 



    Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § lº) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada.



    (HC 130952, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 20/2/2017)



    Em suma, a pena foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente